Tribunal: CVM
Processo: RJ-2013-11699
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2014-09-02
Data de publicação: 2014-09-02

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
CVM no RJ2013/11699

Acusados: Luiz Cezar Fernandes
Flávio de Mello Pinto
Marcelo Impellizieri de Moraes Bastos

Ementa: Não elaboração de Demonstrações Financeiras – Não realização de AGOs – Não eleição de
um novo Diretor de Relações com Investidores – Não observância do número máximo de
membros do Conselho de Administração - Não nomeação de Conselheiro de Administração
– Conflito de interesses na eleição de membro da Diretoria da companhia. Absolvição e
Multas.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com
base na prova dos autos e na legislação aplicável, na forma do inciso II, do art. 11, da Lei no
6.385/76, combinado com o inciso I, do §1o, deste mesmo artigo, por unanimidade de votos,
decidiu:

1. Aplicar ao acusado Luiz Cezar Fernandes, na qualidade de diretor-financeiro da
Marambaia Energia Renovável S.A., a penalidade de multa pecuniária no
valor de R$70.000,00, por não ter feito elaborar as Demonstrações Financeiras do
exercício social findo em 30.06.2012, descumprindo, dessa forma, o disposto no art.
176 da Lei no 6.404/76 e por concorrer para o descumprimento dos artigos 132 e 133
da mesma Lei.

2.
Aplicar ao acusado Luiz Cezar Fernandes, na qualidade de Presidente do
Conselho de Administração da Marambaia Energia Renovável S.A.:
2.1.
A penalidade de multa pecuniária no valor de R$60.000,00, pela não
convocação da AGO relativa aos exercícios sociais findos em 30.06.2011 e
30.06.2012, descumprindo, dessa forma, o disposto no art. 132, combinado com
o art. 142, IV, da Lei no 6.404/76;

2.2. A penalidade de multa pecuniária no valor de R$50.000,00, por não eleger
um novo DRI após o anteriormente eleito não tomar posse no cargo,
descumprindo, dessa forma, o disposto no art. 44 da Instrução CVM no 480/09,
combinado com o art. 142, II, da Lei no 6.404/76;

2.3.
A penalidade de multa pecuniária no valor de R$50.000,00, por não
observar o limite legal na sua eleição para o cargo de diretor-financeiro,
descumprindo, dessa forma, o disposto no §1o do art. 143 da Lei no 6.404/76; e

2.4.
A penalidade de multa pecuniária no valor de R$50.000,00, por não
nomear um novo conselheiro para substituir Marcelo Bastos após a sua
renúncia, descumprindo, dessa forma, o disposto no art. 150 da Lei no 6.404/76,
combinado com o §4o do art. 9o do Estatuto Social da Marambaia Energia
Renovável.

3.
Absolver o acusado Luiz Cezar Fernandes, na qualidade de Presidente do
Conselho de Administração da Marambaia Energia Renovável S.A. da acusação
de ter votado em sua própria eleição para o cargo de diretor-financeiro, em infração ao
art. 156 da Lei no 6.404/76.

4. Aplicar ao acusado Flávio de Mello Pinto, na qualidade de diretor-presidente, a
penalidade de multa pecuniária no valor de R$70.000,00, por não ter feito
elaborar as Demonstrações Financeiras do exercício social findo em 30.06.2012,
descumprindo, dessa forma, o disposto no art. 176 da Lei no 6.404/76 e por concorrer
para o descumprimento dos artigos 132 e 133 da mesma Lei.

5. Aplicar ao acusado Flávio de Mello Pinto, na qualidade de membro do Conselho
de Administração da Marambaia Energia Renovável S.A:

5.1.
A penalidade de multa pecuniária no valor de R$60.000,00, por não
convocar
a AGO relativa aos exercícios sociais findos em 30.06.2011 e
1/20

30.06.2012, descumprindo, dessa forma, o disposto no art. 132, combinado com
o art. 142, IV, da Lei no 6.404/76;
5.2. A penalidade de multa pecuniária no valor de R$50.000,00, por não eleger
um novo DRI após o anteriormente eleito não tomar posse no cargo,
descumprindo, dessa forma, o disposto no art. 44 da Instrução CVM no 480/09,
combinado com o art. 142, II, da Lei no 6.404/76; e
5.3. Aplicar a penalidade de multa pecuniária no valor de R$50.000,00, por não
observar o limite legal na eleição de Luiz Cezar Fernandes para o cargo de
diretor-financeiro da Marambaia, descumprindo, dessa forma, o disposto no §1o
do art. 143 da Lei no 6.404/76.

6.
Aplicar ao acusado Marcelo Impellizieri de Moraes Bastos, na qualidade de
membro do Conselho de Administração da Marambaia Energia Renovável S.A.
a penalidade de multa pecuniária no valor de R$50.000,00, por não eleger um
novo DRI, descumprindo, dessa forma, o disposto no art. 44 da Instrução CVM no
480/09, combinado com o art. 142, II, da Lei no 6.404/76.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação
da CVM, para interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro
Nacional, nos termos dos artigos 37 e 38 da Deliberação CVM no 538, de 05 de março de 2008, prazo
esse, ao qual, de acordo com a orientação fixada pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro
Nacional, poderá ser aplicado o disposto no art. 191 do Código de Processo Civil, que concede prazo em
dobro para recorrer quando os litisconsórcios tiverem diferentes procuradores.

A CVM interporá recurso de ofício da decisão absolutória.

Ausentes os acusados e os representantes constituídos.

Presente o Procurador-federal Raul José Linhares Souto, representante da Procuradoria
Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes,
Relatora, Luciana Dias, Roberto Tadeu Antunes Fernandes e o Presidente da CVM, Leonardo P. Gomes
Pereira, que presidiu a Sessão.

Rio de Janeiro, 02 de setembro de 2014.

Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes
Diretora-Relatora

Leonardo P. Gomes Pereira
Presidente da Sessão de Julgamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM N.o RJ2013/11699

Acusados: Luiz Cezar Fernandes
Flávio de Mello Pinto
Marcelo Impellizieri de Moraes Bastos

Assunto: Apurar a eventual responsabilidade por infração aos seguintes dispositivos: artigos 176; 132
e 133 da Lei no 6.404/76; art. 132, combinado com o art. 142, IV, da Lei no 6.404/76; art.
44 da Instrução CVM no 480/09, combinado com o art. 142, II, da Lei no 6.404/76; §1o do
art. 143 da Lei no 6.404/76; art. 156 da Lei no 6.404/76; e art. 150 da Lei no 6.404/76
combinado com o §4o do art. 9o do Estatuto Social da Marambaia Energia Renovável S.A.

Relatora: Diretora Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes

RELATÓRIO
ACUSAÇÃO
1.
Trata-se de Termo de Acusação (fls. 178-197) contra Luiz Cezar Fernandes (“Luiz Cezar”), na
qualidade de Diretor-Financeiro e presidente do Conselho de Administração; Flávio de Mello Pinto (“Flávio
Pinto”), na qualidade de Diretor-Presidente e membro do Conselho de Administração e Marcelo Impellizieri
de Moraes Bastos (“Marcelo Bastos” ou “Notificante”), na qualidade de membro do Conselho de
Administração da Marambaia Energia Renovável S.A. (“Marambaia” ou “Companhia.”).
2/20

DOS FATOS
2.
O Termo de Acusação teve origem no Processo CVM no RJ2012/14289, que trata de notificação
extrajudicial, de 09.11.2012, para que a CVM alterasse os registros e informações no site desta Autarquia,
uma vez que Marcelo Bastos havia renunciado ao cargo de Conselheiro e que não havia tomado posse no
cargo de Diretor de Relações com Investidores (“DRI”) da Marambaia.

3.
Em 23.11.2012, a Procuradoria Federal Especializada (“PFE – CVM”) encaminhou à
Superintendência de Relações com empresas (“SEP”) uma notificação extrajudicial referente à renúncia
de Marcelo Bastos ao cargo de conselheiro da Marambaia e à irregularidade de sua eleição como DRI (fl.
01). Sobre a notificação (fls. 02/06), cabe destacar os seguintes pontos:
a)
“através da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 24 de fevereiro de 2011
(“Assembleia”), o Notificante foi informado de sua eleição para ocupar os cargos de Diretor de
Relações com Investidores e Diretor Vice-Presidente da Companhia”;
b)
“ocorre que o Notificante jamais concordou em ocupar qualquer cargo na diretoria da
Companhia, seja como Diretor de Relações com Investidores, seja como Diretor Vice-
Presidente. Tanto é assim que o Notificante nunca tomou posse ou assinou os respectivos
termos de posse e declaração de desimpedimento, necessários para a sua investidura nos
cargos”;
c)
“em 05.07.2011, o Notificante, em caráter irrevogável e irretratável, apresentou a sua
renúncia ao Cargo de Membro do Conselho de Administração da Marambaia”;
d) “em missiva datada de 01.08.2011, o Notificante informou regularmente à Notificada acerca
da renúncia efetivada, do regular arquivamento do referido ato na JUCERJA e da data da
publicação da renúncia no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e no Diário Comercial,
ocorrida no dia 02.08.2011, tudo em atendimento ao disposto no art. 151, da Lei 6.404/76”;
e) “contudo, embora regularmente informada do fato já consumado, verifica-se nos registros das
informações existentes no banco de dados referentes à Companhia Marambaia Energia
Renovável S.A., principalmente no site desta Autarquia, cujo acesso ao público é concedido
sem restrições, estão desatualizados e não foram devidamente alterados após a
materialização da renúncia do Notificante regularmente noticiada”;
f) “a nomeação do Notificante para os cargos de diretoria jamais poderia ter sido aprovada, na
medida em que viola o disposto no §1o, do art. 143 da Lei das S.A. que determina que os
membros do conselho de administração, até o máximo de 1/3 (um terço), poderão ser eleitos
para cargos de diretores”;
g) “se o Notificante já figurava como Conselheiro da Companhia, juntamente com outros 2 (dois)
membros, ele em hipótese alguma poderia ter sido eleito para ocupar outros 2 (dois) cargos
de uma diretoria composta de um total de 3 (três) diretores”.1 e
h) “destarte, serve a presente notificação para que, diante das razões acima expostas, no prazo
de 48 (quarenta e oito) horas, a contar do recebimento desta notificação, sejam atualizados e
alterados os registros e informações no site desta Autarquia e em todos os demais locais em
que tais informações são disponibilizadas referentes à sociedade Marambaia Energia
Renovável S.A. (...)”.
4. Em 27.11.2012, a CVM enviou um ofício2 para Marcelo Bastos informando que (i) os documentos
disponíveis no site da CVM são encaminhados pelas próprias companhias, sendo seu conteúdo de
exclusiva responsabilidade das mesmas e (ii) que foi encaminhado ofício3 à Companhia solicitando sua
manifestação e requerendo a correção de quaisquer informações que tenham sido equivocadamente
prestadas. A Companhia não se manifestou sobre o Ofício.

5. Em 28.01.13, a SEP enviou ofício4 ao Diretor Presidente da Marambaia, Flávio Pinto, solicitando sua
manifestação sobre as questões levantadas na notificação. Em 07.02.2013, ele respondeu nos seguintes
termos (fls. 101-103):
a)
“informamos que na AGOE de 15 de Março de 2010, o Sr. Marcelo Impellizieri de Moraes
Bastos ingressou no Conselho de Administração da Companhia Marambaia Energia
Renovável”;
b) “ocorre que tal ingresso no Conselho fez com que o mesmo atuasse de forma mais ampla,
tendo funções similares a de um Diretor de Relações com Investidores (DRI), respondendo por
intermédio do Jurídico da Companhia, solicitações dos sócios minoritários, bem como do
mercado em geral”;
c) “por tal desempenho, ficou acordado que o mesmo ingressaria na Assembleia seguinte, ao
cargo de DRI, haja vista o mesmo já desempenhar tal função, mesmo que só de fato, e não de
direito, assim o foi feito”;
3/20

d) “realizada a AGE de 24 de fevereiro de 2011, e tendo a Companhia já acordado com o Sr.
Marcelo Bastos, esta somente aguardou que o mesmo assinasse e encaminhasse o termo de
posse, pois já havia sido alinhado oportunamente que o mesmo ingressaria nos cargos de DRI
e Diretor Vice-Presidente”;
e) “independente do termo de posse, o Sr. Marcelo Bastos aceitou tal cargo (DRI), conforme
vislumbramos nos e-mails em anexo, por intermédio de sua assessora, elaborava as respostas
de ofícios, bem como fatos relevantes a serem enviados ao mercado, e mais, estava à frente
dos contratos de auditoria externa, dentre outros assuntos pertinentes ao cargo de DRI”; e
f) “assim, sendo um direito potestativo, o de renúncia ao cargo de DRI e Diretor Vice-Presidente,
a Companhia se coloca à disposição para eleger novo DRI e Diretor Vice-Presidente no lugar
do Sr. Marcelo Bastos, requerendo para tanto um prazo de 30 (trinta) dias contados do
deferimento do presente pleito”.

6.
Em 02.04.2013, a SEP enviou ofícios (fls. 127-132) aos administradores da Companhia, nos
seguintes principais termos:
a)
“verificamos que a diretoria da Companhia não elaborou as Demonstrações Financeiras
referentes ao exercício findo em 30.06.12, conforme determinado no art. 1765 da Lei no
6.404/76”;
b) “constatamos, ainda, que não foram realizadas as AGOs referentes aos exercícios findos de
30.06.11 e 30.06.12, que, nos termos do art. 1326 da Lei no 6.404/76, deve ser realizada nos
quatro primeiros meses seguintes ao término do exercício social e cuja convocação, conforme
o art. 142, inciso IV7, da mesma lei, compete ao Conselho de Administração”;
c) “no mesmo sentido, dispõe o inciso V, do art. 11, do Estatuto Social da Companhia, que define
que a convocação da Assembleia Geral, sempre que necessário, ou exigido por lei, é de
competência do Conselho de Administração”;
d) “adicionalmente, ao eleger o Sr. Luiz Cezar Fernandes para o cargo de Diretor-financeiro na
Reunião do Conselho de Administração, realizada em 07.03.12, não foi respeitado o limite
legal definido no §1o do art. 143 da Lei no 6.404/768, que determina que os membros do
Conselho de Administração, até o máximo de 1/3 (um terço), poderão ser eleitos para cargos
de diretores”;
e)
“verificamos também que a Companhia não possui Diretor de Relações com Investidores
(“DRI”) desde 24.02.11, data esta em que foi realizada AGE para deliberar, entre outros, a
saída do antigo DRI [P.D.F.], sendo substituído pelo Sr. Marcelo Bastos. Porém, como este
último não assinou o termo de posse no prazo de 30 (trinta) dias, o Conselho de Administração
deveria ter procedido à nova eleição, o que não se tem notícia até o presente momento, de
modo que teria havido infração ao art. 449 da Instrução CVM no 480/09, combinado com o art.
142, inciso II10, da Lei no 6.404/76, e ao art. 11, inciso I, do Estatuto Social da Companhia, que
delega ao Conselho de Administração a obrigação de eleger e destituir os diretores, incluindo
o DRI”; e
f)
“por fim, considerando a renúncia do Conselheiro Marcelo Bastos, registrada na Junta
Comercial em 08.07.11, nos termos do art. 15011 da Lei no 6.404/76, nos casos de vacância do
cargo de conselheiro, os demais conselheiros devem nomear seu substituto, que servirá até a
primeira assembleia geral, o que não ocorreu”.

7. O Termo de Acusação observa que Luiz Cesar e Flávio Melo receberam os ofícios, solicitando suas
manifestações (fls. 133-134), porém não apresentaram resposta. Já o ex- Conselheiro Marcelo Bastos
respondeu que (fls. 135-136):
a)
“de fato, na Assembleia Geral Extraordinária da Marambaia, realizada em 24.02.2011, foi
deliberada a minha eleição para o cargo de Diretor de Relações com Investidores da
Marambaia, à minha revelia, sem que houvesse me candidatado, ou sequer avisado que seria
incluída proposta para a minha eleição na referida AGE”;
b) “de acordo com o Artigo 142 da Lei 6.404/76, compete ao conselho de Administração eleger e
destituir os diretores da companhia e fixar-lhe as atribuições, observando o Estatuto Social.
Tendo a Marambaia um Conselho de Administração regularmente eleito e em funcionamento,
a AGE que me elegeu não tinha competência legal para fazê-lo”;
c) “além disso, o artigo 14912 da mesma Lei das S.A. estabelece que tornar-se-á sem efeito a
nomeação quando o administrador eleito não assinar seu termo de Posse nos trinta dias que
se seguirem à sua eleição. Por óbvio, tendo sido eleito à minha total revelia, jamais assinei
qualquer Termo de Posse”; e
d) “tendo em vista as flagrantes nulidades na eleição e as graves implicações que passou a ter o
4/20

assunto, uma vez que informações periódicas não foram entregues no prazo, causando a
suspensão e posterior cancelamento do registro de companhia aberta da Marambaia, solicitei
inclusive a esta CVM que retirasse meu nome do site como DRI da Marambaia, cargo que
jamais exerci, desvinculando completamente o meu nome daquela companhia”.

8. Após analisar os fatos acima relatados a Acusação concluiu o seguinte.

9.
Em 04.01.2010, o registro de companhia aberta da Marambaia foi suspenso13 pela não entrega
das informações periódicas por período superior a 12 meses. Após o envio das informações em atraso,
em 29.03.2010, a suspensão do registro foi revertida. Em 05.11.2012, mais uma vez, o registro da
Companhia foi suspenso14 devido ao descumprimento das obrigações periódicas.

10.
Como essa suspensão do registro perdurou por um período superior a 12 meses, com base no
inciso II do art. 54 da Instrução CVM no 480/200915, o registro de companhia aberta da Marambaia foi
cancelado em 07.01.2013. Entretanto, cabe destacar que o art. 55 da Instrução CVM no 480/09 determina
q u e “a suspensão e o cancelamento do registro não eximem o emissor, seu controlador e seus
administradores de responsabilidade decorrente das eventuais infrações cometidas antes do
cancelamento do registro”.
11.
Assim, a Acusação entendeu que com relação à inadimplência de informações, poderiam ser
apuradas neste PAS as infrações cometidas pelos administradores a partir de 24.06.2011, data esta em
que foi enviado ofício16, comunicando ao DRI da Companhia a instauração do Processo Administrativo de
Rito Sumário CVM no RJ2011/7384 para apurar as infrações cometidas até a data do cancelamento do
registro.

12.
A Acusação verificou que, nesse período, não foram apresentadas as seguintes informações,
previstas nos incisos II, V e VI do artigo 2117 c/c artigos 2418e 2919 da Instrução CVM no 480/2009:

i. Formulários de Informações Trimestrais (ITR) referentes aos trimestres encerrados em
30.09.2011 e 31.12.2011; e
ii. Formulário de Referência 2011.
iii. Informações não enviadas referentes à Assembleia Geral Ordinária que, nos termos do art. 132
da Lei no 6.404/76, deveria ter sido realizada nos quatro primeiros meses seguintes ao término
do exercício social 2011:
a) Comunicação prevista no art. 13320 da Lei no 6.404/1976; e
b) Proposta do Conselho de Administração.

13.
Conforme disposto no art. 45 da Instrução CVM no 480/2009, “o diretor de relações com
investidores é responsável pela prestação de todas as informações exigidas pela legislação e
regulamentação do mercado de valores mobiliários”. Assim, a Acusação entendeu que teria sido
comprovada a infração ao artigo 21, nos incisos II, V e VI, c.c os artigos 24 e 29 da Instrução CVM no
480/2009 por parte do DRI da Companhia. Entretanto, apesar de ter-se identificado a materialidade da
infração, para a Acusação não foi possível identificar sua autoria, uma vez que neste período a
Marambaia não possuía DRI.

14. A respeito da ausência de DRI na Companhia no período em análise, a Acusação aponta que na
AGE realizada em 24.02.2011 (fls. 115-118), após a renúncia do antigo DRI, foi eleito para ocupar os
cargos de DRI e Diretor Vice-Presidente da Companhia Marcelo Bastos, membro do Conselho de
Administração. A Acusação também destaca que Marcelo Bastos estava presente nesta AGE, como
acionista controlador da Metynis Participações S.A., sociedade acionista da Marambaia. Não consta da ata
qualquer registro de sua discordância quanto à sua eleição. (fls. 188)21

15. Apesar de sua eleição, Marcelo Bastos não assinou o termo de posse, porém, a Companhia informa
que ele exercia regularmente funções pertinentes ao cargo de DRI. A Acusação destaca, por outro lado,
que não foram localizados no sistema IPE documentos assinados por Marcelo Bastos na qualidade de DRI
da Marambaia. Assim, conclui que não foi possível comprovar que Marcelo Bastos efetivamente exercia a
função de DRI da Companhia.
16. A Acusação também destaca que a assinatura do termo de posse já foi analisada pelo Colegiado,
em 08.08.2006, no Processo CVM no RJ2005/3475:

“A eleição é, portanto, uma declaração unilateral de vontade da companhia para que uma
determinada pessoa preencha um determinado cargo. O termo de posse funciona como a
aceitação dessa declaração, que permite a formação do vínculo jurídico entre eleito e companhia.”
5/20

17. Assim, diante da não comprovação do exercício da função de DRI por Marcelo Bastos e do fato de
que o termo de posse não foi assinado, a Acusação concluiu que a Companhia permanece sem DRI desde
24.02.2011.

18.
Portanto, a Acusação entende que todos os membros do Conselho de Administração, ao não
elegerem um novo DRI após o anteriormente eleito não assinar o termo de posse no prazo de 30 dias
previsto na lei, infringiram o art. 44 da Instrução CVM no 480/2009, combinado com o art. 142, II da Lei no
6.404/1976.

19. Quanto à elaboração das Demonstrações Financeiras, a Acusação entendeu que, tendo em vista
que o exercício social da Marambaia se encerra em 30 de junho, pode-se concluir que o prazo para a
realização da AGO se encerra em 30 de outubro e, consequentemente, a companhia tem como prazo final
para a disponibilização das demonstrações financeiras o dia 30 de setembro.

20.
No que diz respeito às demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em
30.06.2012, restou evidenciado que estas não foram elaboradas, tendo em vista que:
a) não foram encaminhados à CVM tais documentos, nos termos do art. 21, inciso III, da Instrução
CVM no 480/2009, nem o formulário DFP correspondente ao referido exercício; e
b)
os administradores da Companhia, oficiados a se manifestarem sobre a não elaboração das
referidas demonstrações financeiras, não contestaram essa afirmação.

21. Assim, a Acusação entendeu que restou comprovada a infração do art. 176 da Lei no 6.404/1976
por parte dos diretores da Companhia, que também concorreram para o descumprimento dos artigos 132
e 133 da mesma Lei.

22.
Quanto à realização das AGOs, a Acusação observa que o inciso IV do art. 142 da Lei no
6.404/1976 dispõe que compete ao Conselho de Administração “convocar a Assembleia Geral quando
julgar conveniente, ou no caso do art. 132”. Também destaca que “a aprovação das demonstrações
financeiras não é a única matéria a ser tratada em AGO, pelo que o Conselho de Administração não
estaria dispensado de sua convocação e realização, em que pese a não elaboração das demonstrações
financeiras relativas ao exercício de 2012”.

23. Para a Acusação, as AGOs relativas aos exercícios sociais findos em 30.06.2011 e 30.06.2012 não
foram convocadas e realizadas, uma vez que:
a) os editais de convocação e as atas das AGO’s não foram encaminhados à CVM, como previsto
nos incisos VII e X do art. 21 da Instrução CVM no 480/2009; e
b) os administradores da companhia, oficiados a se manifestarem com relação à não realização
das referidas AGO’s, não contestaram essa afirmação.

24. Sobre este ponto, a Acusação entendeu ter sido comprovada infração ao art. 132, c/c o art. 142,
IV, da Lei no 6.404/76, por parte dos membros do Conselho de Administração época. E lembra que,
conforme previsto na alínea “c” do art. 60 da Instrução CVM no 480/200922, constitui infração de natureza
grave, para os fins previstos no parágrafo 3o do artigo 11 da Lei no 6.385/76, a inobservância do prazo
fixado no art. 132 da Lei no 6.404/76 para a realização da assembleia geral ordinária.

25.
Quanto à composição do Conselho de Administração e da Diretoria da Companhia, durante o
período analisado no presente PAS (24.06.2011 a 07.01.2013), a Acusação apresentou o seguinte quadro:

6/20

Administrador
Função
Data da Eleição (fls.115/122 e 148/150) Data da Renúncia
Luiz Cezar Fernandes
Presidente
do
Conselho
15/03/2010
-
Marcelo Bastos
Conselheiro
15/03/2010
08/07/2011
Flávio de Mello Pinto
Conselheiro
24/02/2011
-
Flávio de Mello Pinto
Diretor
Presidente
20/052011
-
Luiz Cezar Fernandes
Diretor
Financeiro
07/03/2012
-

26.
A acusação considera a data de renúncia de Marcelo Bastos aquela em que a comunicação foi
arquivada no registro de comércio (fl. 15), já que não consta data do recebimento pela Companhia.

27. A acusação aponta que, a partir desta data, o Conselho de Administração da Companhia passou a
ser composto apenas por dois conselheiros, em desacordo com o art.140 da Lei no 6.404/7623, que
dispõe que tal órgão será composto por, no mínimo, três membros.

28. Conforme disposto no art. 150 da Lei no 6.404/76, “no caso de vacância do cargo de conselheiro,
salvo disposição em contrário do estatuto, o substituto será nomeado pelos conselheiros remanescentes e
servirá até a primeira assembleia geral”. Entretanto, o parágrafo 4o, do art. 9o, do Estatuto Social da
Marambaia prevê que “em caso de vacância de qualquer cargo de conselheiro, o Presidente, ou quem o
estiver substituindo, nomeará o substituto, que servirá até a realização da Assembleia Geral, na qual um
novo membro deve ser eleito e cujo mandato deve vigorar até o fim do mandato unificado dos demais
conselheiros”.
29. Assim, para a Acusação, ao não nomear um novo conselheiro para substituir Marcelo Bastos, Luiz
Cezar, na qualidade de Presidente do Conselho de Administração, infringiu o art. 150 da Lei no
6.404/1976.

30. A Acusação também destaca que Flavio Pinto, então conselheiro, foi eleito para o cargo de Diretor-
Presidente na Reunião do Conselho de Administração realizada em 20.05.2011, com mandato de dois
anos (fl. 119). Conforme disposto no §1o do art. 143 da Lei no 6.404/76, “os membros do conselho de
administração, até o máximo de 1/3 (um terço), poderão ser eleitos para cargos de diretores”.

31.
Assim, como o conselheiro Flávio de Mello Pinto já exercia o cargo de Diretor-Presidente, o
Conselho de Administração não poderia aprovar a eleição de seu presidente, Luiz Cezar, ao cargo de
Diretor Financeiro, em 07.03.2012. Por esse motivo, a Acusação entendeu que houve infração ao §1o do
art. 143 da Lei no 6.404/76 por parte dos membros do Conselho de Administração, que não observaram o
limite legal na eleição de Luiz Cezar ao cargo de Diretor-Financeiro.

32.
Por fim, a Acusação entende que o fato de Luiz Cezar, Conselheiro de Administração da
Marambaia, ter votado, na reunião do conselho de administração de 20.05.2011, em si mesmo para
exercer o cargo de Diretor Financeiro infringiu o art. 156 da lei no 6.404/197624, uma vez que tinha
interesse conflitante nessa eleição.

33. Diante do exposto o Termo de Acusação concluiu para responsabilização das seguintes pessoas:
1. Luiz Cezar Fernandes:
a. na qualidade de Diretor Financeiro eleito na RCA realizada em 07.03.2012, por descumprir
o art. 176 da Lei no 6.404/1976 e concorrer para o descumprimento dos artigos 132 e 133
da mesma Lei, por não ter feito elaborar as Demonstrações Financeiras do exercício social
findo em 30.06.2012; e
b. na qualidade de presidente do Conselho de Administração eleito na AGE realizada em
15.03.2010, pelo descumprimento do:

i. art. 132, c/c o art. 142, IV, da Lei no 6.404/1976, por não convocar a AGO relativa aos
exercícios sociais findos em 30.06.2011 e 30.06.2012;

ii. do art. 44 da Instrução CVM no 480/2009, combinado com o art. 142, II, da Lei no
6.404/1976, por não eleger um novo DRI após o anteriormente eleito não tomar posse
7/20

no cargo;
iii. do §1o do art. 143 da Lei no 6.404/1976, por não observar o limite legal na sua eleição ao
cargo de Diretor Financeiro em 07.03.2012;
iv. do art. 156 da Lei no 6.404/1976, por ter votado em sua própria eleição ao cargo de
Diretor Financeiro em 07.03.2012, caracterizando um conflito de interesses; e

v. do art. 150 da Lei no 6.404/1976 combinado com o §4o do art. 9o do Estatuto Social da
Marambaia, por não nomear um novo conselheiro para substituir Marcelo Bastos, cuja
renúncia foi protocolizada na Junta Comercial em 08.07.2011;
2. Flávio de Mello Pinto:
a. na qualidade de Diretor-Presidente eleito na RCA de 20.05.2011, por descumprir o art. 176
da Lei no 6.404/1976 e concorrer para o descumprimento dos artigos 132 e 133 da mesma
Lei, por não ter feito elaborar as Demonstrações Financeiras do exercício social findo em
30.06.2012;
b. na qualidade de membro do Conselho de Administração eleito na AGE de 24.02.2011, pelo
descumprimento:

i. do art. 132, c/c o art. 142, IV, da Lei no 6.404/1976, por não convocar a AGO relativa aos
exercícios sociais findos em 30.06.2011 e 30.06.2012;

ii. do art. 44 da Instrução CVM no 480/2009, combinado com o art. 142, II, da Lei no
6.404/1976, por não eleger um novo DRI após o anteriormente eleito não tomar posse no
cargo; e
iii. do §1o do art. 143 da Lei no 6.404/1976, por não observar o limite legal na eleição do Sr.
Luiz Cezar Fernandes ao cargo de Diretor Financeiro em 07.03.2012;

3.
Marcelo Impellizieri de Moraes Bastos, na qualidade de membro do Conselho de
Administração da Marambaia Energia Renovável S.A., eleito na AGE realizada em 15.03.2010, pelo
descumprimento do art. 44 da Instrução CVM no 480/2009, combinado com o art. 142, II, da Lei no
6.404/1976, por não eleger um novo DRI após não tomar posse nesse cargo.

DAS DEFESAS
34. Luiz Cesar Fernandes apresentou defesa em 12.03.2014 (fls. 243-248) alegando basicamente
que:
a) A Marambaia estava em difícil situação financeira e “não poderia contratar Auditoria externa, nem
tampouco publicar as demonstrações financeiras, balanços, convocações das AGO’s de 2011 e
2012, ou seja, impossível era cumprir com suas obrigações”;
b) A CVM “reconheceu e ainda utilizou como argumento de defesa que Marcelo Bastos atuou como
DRI, não devendo, agora que a Companhia encontra-se com o registro cancelado, ser imputada a
responsabilidade ao Defendente de nomear um novo DRI”;
c)
Por conta da situação financeira da companhia, não havia conselheiros suficientes, por este
motivo o Defendente se elegeu diretor Financeiro. Ademais, não haveria que se falar em conflito
de interesse já que não existiam conselheiros suficientes para compor o quorum mínimo; e
d) Por fim, o Defendente alega que não pode ser responsabilizado “por conta de não eleger um
substituto para o Conselheiro Marcelo Bastos, vez que até a presente data este sequer comunicou
sua renúncia, não possuindo eficácia a mesma, conforme art. 151 da Lei 6.404/76”.

35.
Flávio de Mello Pinto apresentou defesa em 16.04.2014 (fls. 251-255) reiterando os
argumentos apresentados por Luiz Cesar e acrescentando que “não haveria possibilidade de convocação
de AGO sem as demonstrações financeiras adequadamente elaboradas”.
36.
Marcelo Impellizieri de Moraes Bastos apresentou defesa em 12.05.2014 (fls. 257-260)
alegando basicamente que:
a)
Não é possível atribuir a um membro do conselho de administração, isoladamente, a
responsabilidade pela não eleição de um diretor da companhia. Apenas um conselheiro não seria
capaz de fazer cumprir uma obrigação atribuída à companhia;
b) Em 05.07.2011, 132 dias após a eleição realizada na AGE de 24.02.2011, o Defendente renunciou
ao cargo de conselheiro de administração da Marambaia;
c) Ainda que o Defendente tivesse sido regularmente eleito para o cargo de DRI da Companhia, e
renunciado em seguida, não seria sua obrigação, como membro do conselho de administração,
eleger novo DRI; e
d) O Defendente alega que a CVM, ao manter seu nome como DRI da Companhia nos cadastros sem
ele que tivesse tomado posse nos 30 dias seguintes a AGE, não estaria agindo de acordo “com a
norma vigente”. Ademais, “a CVM deveria ter tomado alguma providência junto ao Emissor para
sanar a irregularidade, de acordo com o disposto no art. 44 da Instrução CVM no 480/09”.

8/20

É o relatório.
Rio de Janeiro, 02 de setembro de 2014.

Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes
Diretora-Relatora
---------------------------
1Nessa data Flavio Pinto já ocupava os cargos de Diretor Presidente e Conselheiro. Se Marcelo Bastos,
que também era Conselheiro, assumisse o cargo de DRI estaria infringindo ao § 1o do art. 143 da Lei no
6.404/1976 que determina que no máximo um terço dos membros do Conselho de Administração pode
ser eleito para o cargo de diretor. O Conselho de Administração da Marambaia é composto por três
membros, assim apenas um desses poderia ser também diretor.
2OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-4/No370/12 (fl. 18)
3OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-4/N°369/12 (fl. 16)
4OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-4/No24/13 (fl. 99)
5Art. 176. Ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil
da companhia, as seguintes demonstrações financeiras, que deverão exprimir com clareza a situação do
patrimônio da companhia e as mutações ocorridas no exercício: (...)
6Art. 132. Anualmente, nos 4 (quatro) primeiros meses seguintes ao término do exercício social, deverá
haver 1 (uma) assembleia-geral para:
I - tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras;
II - deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos;
III - eleger os administradores e os membros do conselho fiscal, quando for o caso;
IV - aprovar a correção da expressão monetária do capital social (artigo 167).
7Art. 142. Compete ao conselho de administração:
(...)
IV - convocar a assembleia-geral quando julgar conveniente, ou no caso do artigo 132;
8Art. 143. A Diretoria será composta por 2 (dois) ou mais diretores, eleitos e destituíveis a qualquer
tempo pelo conselho de administração, ou, se inexistente, pela assembleia-geral, devendo o estatuto
estabelecer:
(...)
§ 1o Os membros do conselho de administração, até o máximo de 1/3 (um terço), poderão ser eleitos
para cargos de diretores.
9Art. 44. O emissor deve atribuir a um diretor estatutário a função de relações com investidores.
10Art. 142. Compete ao conselho de administração:
(...)
II - eleger e destituir os diretores da companhia e fixar-lhes as atribuições, observado o que a respeito
dispuser o estatuto; (...)
11Art. 150. No caso de vacância do cargo de conselheiro, salvo disposição em contrário do estatuto, o
substituto será nomeado pelos conselheiros remanescentes e servirá até a primeira assembleia-geral. Se
ocorrer vacância da maioria dos cargos, a assembleia-geral será convocada para proceder a nova
eleição.
12Art. 149. Os conselheiros e diretores serão investidos nos seus cargos mediante assinatura de termo
de posse no livro de atas do conselho de administração ou da diretoria, conforme o caso.
§ 1o Se o termo não for assinado nos 30 (trinta) dias seguintes à nomeação, esta tornar-se-á sem efeito,
salvo justificação aceita pelo órgão da administração para o qual tiver sido eleito. (...)
13OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-3/N°55/10
14OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-3/N°04/12
15Art. 54. A SEP deve cancelar o registro de emissor de valores mobiliários, nas seguintes hipóteses:
(...)
II – suspensão do registro de emissor por período superior a 12 (doze) meses.
16OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-3/No 701/11
17Art. 21. O emissor deve enviar à CVM por meio de sistema eletrônico disponível na página da CVM na
rede mundial de computadores, as seguintes informações:
I – formulário cadastral;
II – formulário de referência;
III – demonstrações financeiras;
IV – formulário de demonstrações financeiras padronizadas – DFP;
V – formulário de informações trimestrais – ITR;
9/20

VI – comunicação prevista no art. 133 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, no prazo de 1 (um)
mês antes da data marcada para a realização da assembleia geral ordinária ou no mesmo dia de sua
publicação, o que ocorrer primeiro;
VII – edital de convocação da assembleia geral ordinária, em até 15 (quinze) dias antes da data marcada
para a realização da assembleia geral ordinária ou no mesmo dia de sua primeira publicação, o que
ocorrer primeiro;
VIII – todos os documentos necessários ao exercício do direito de voto nas assembleias gerais
ordinárias, na forma estabelecida por norma específica;
IX – sumário das decisões tomadas na assembleia geral ordinária, no mesmo dia da sua realização;
X – ata da assembleia geral ordinária, em até 7 (sete) dias úteis de sua realização; e
XI – relatório de que trata o art. 68, § 1o, alínea “b” da Lei no 6.404, de 1976, quando aplicável, em até 4
(quatro) meses do encerramento do exercício social ou no mesmo dia de sua divulgação pelo agente
fiduciário, o que ocorrer primeiro.
18Art. 24. O formulário de referência é documento eletrônico cujo conteúdo reflete o Anexo 24. (...)
19Art. 29. O formulário de informações trimestrais - ITR é documento eletrônico que deve ser: (...)
20Art. 133. Os administradores devem comunicar, até 1 (um) mês antes da data marcada para a
realização da assembleia-geral ordinária, por anúncios publicados na forma prevista no artigo 124, que
se acham à disposição dos acionistas:
I - o relatório da administração sobre os negócios sociais e os principais fatos administrativos do
exercício findo;
II - a cópia das demonstrações financeiras;
III - o parecer dos auditores independentes, se houver.
IV - o parecer do conselho fiscal, inclusive votos dissidentes, se houver; e
V - demais documentos pertinentes a assuntos incluídos na ordem do dia.
(...)
21Entre os acionistas presentes na AGE, realizada em 24/02/2011, estava Metynis Participações S.A.,
sociedade controlada por Marcelo Bastos (fl. 185). A defesa não contesta essa informação.
22Art. 60. Constitui infração grave para os efeitos do § 3o do art. 11 da Lei no 6.385, de 1976:
I – a divulgação ao mercado ou entrega à CVM de informações falsas, incompletas, imprecisas ou que
induzam o investidor a erro;
II – a inobservância reiterada dos prazos fixados para a apresentação de informações periódicas e
eventuais previstas nesta instrução; e
III – a inobservância do prazo fixado no art. 132 da Lei no 6.404, de 1976, para a realização da
assembleia geral ordinária.
23Art. 140. O conselho de administração será composto por, no mínimo, 3 (três) membros, eleitos pela
assembleia-geral e por ela destituíveis a qualquer tempo, devendo o estatuto estabelecer:
24Art. 156. É vedado ao administrador intervir em qualquer operação social em que tiver interesse
conflitante com o da companhia, bem como na deliberação que a respeito tomarem os demais
administradores, cumprindo-lhe cientificá-los do seu impedimento e fazer consignar, em ata de reunião
do conselho de administração ou da diretoria, a natureza e extensão do seu interesse.
§ 1o Ainda que observado o disposto neste artigo, o administrador somente pode contratar com a
companhia em condições razoáveis ou equitativas, idênticas às que prevalecem no mercado ou em que a
companhia contrataria com terceiros.
§ 2o O negócio contratado com infração do disposto no § 1o é anulável, e o administrador interessado
será obrigado a transferir para a companhia as vantagens que dele tiver auferido.

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM N.o RJ2013/11699

Acusado: Luiz Cezar Fernandes
Flávio de Mello Pinto
Marcelo Impellizieri de Moraes Bastos

Assunto: Apurar eventual responsabilidade por infração aos seguintes dispositivos: artigos 176; 132 e
133 da Lei no 6.404/1976; art. 132, combinado com o art. 142, IV, da Lei no 6.404/1976; art.
44 da Instrução CVM no 480/09, combinado com o art. 142, II, da Lei no 6.404/76; §1o, do
art. 143 da Lei no 6.404/1976; art. 156 da Lei no 6.404/1976; e art. 150 da Lei no
6.404/1976, combinado com o §4o, do art. 9o, do Estatuto Social da Marambaia Energia
Renovável S.A.

Relatora: Diretora Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes
10/20

VOTO

1. Trata-se de Processo Administrativo Sancionador (“ PAS”) instaurado em face de Luiz Cezar
Fernandes (“Luiz Cezar”), na qualidade de Diretor-Financeiro e Presidente do Conselho de Administração,
Flávio de Mello Pinto (“Flávio Pinto”), na qualidade de Diretor Presidente e membro do Conselho de
Administração e Marcelo Impellizieri de Moraes Bastos (“Marcelo Bastos”), na qualidade de membro do
Conselho de Administração da Marambaia Energia Renovável S.A. (“Marambaia” ou “Companhia.”), com
o objetivo de apurar:
i)
A não elaboração das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social findo em
30.06.2012 (infração aos artigos 176; 132 e 133 da Lei no 6.404/76);
ii) A não realização das AGOs dos exercícios sociais de 30.06.2011 e 30.06.2012 (infração ao art.
132, combinado com o art. 142, IV, da Lei no 6.404/76);
iii) A não eleição de um novo Diretor de Relações com Investidores após o anteriormente eleito
não tomar posse (infração ao art. 44 da Instrução CVM no 480/09, combinado com o art. 142,
II, da Lei no 6.404/76);
iv) Não observância do número máximo de membros do Conselho de Administração que também
são membros da Diretoria (infração ao §1o do art. 143 da Lei no 6.404/76);
v) Não nomeação de Conselheiro de Administração para o cargo vago após renúncia (infração ao
art. 150 da Lei no 6.404/1976 combinado com o §4o do art. 9o do Estatuto Social da
Marambaia); e
vi) Conflito de interesses na eleição de membro da Diretoria (infração ao art. 156 da Lei no
6.404/76).

2. Analisarei cada uma das infrações a seguir:

DA NÃO ELABORAÇÃO DE DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
3.
Quanto à não apresentação de Demonstrações Financeiras, a Acusação aponta que o exercício
social da Marambaia se encerra em 30 de junho, assim, o prazo para a realização da AGO se encerra em
30 de outubro e, consequentemente, a companhia tem como prazo final para a disponibilização das
Demonstrações Financeiras o dia 30 de setembro.

4.
No que diz respeito às Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social findo em
30.06.2012, a Acusação concluiu que estas não foram elaboradas, tendo em vista que: i) não foram
encaminhados à CVM tais documentos, nos termos do art. 21, inciso III, da Instrução CVM no 480/09, nem
o formulário DFP correspondente ao referido exercício; e ii) os administradores da Companhia, oficiados a
se manifestarem sobre a não elaboração das Demonstrações Financeiras, não contestaram essa
afirmação.

5.
Em sua defesa, Luiz Cezar e Flavio Pinto alegam que a companhia estava em difícil situação
financeira e por isso não poderia contratar serviço contábil externo para elaborar as demonstrações
financeiras.

6.
Este Colegiado já decidiu anteriormente1 que as dificuldades financeiras da companhia não
justificam a absolvição dos responsáveis pela não elaboração das Demonstrações Financeiras, embora
possa ser considerada na dosimetria da pena. Não há qualquer dispositivo legal ou regulamentar que
dispense a apresentação de informações periódicas por companhias em dificuldades financeiras. Neste
momento delicado para a companhia, as informações contábeis são de extrema importância para os
usuários das demonstrações financeiras e não podem ser dispensadas.

7. Conforme mencionei no PAS CVM no RJ2010/11353, julgado em 16.10.2012, a não elaboração das
demonstrações financeiras “impede o conhecimento da situação patrimonial da companhia por parte dos
acionistas, investidores e credores. A não elaboração das demonstrações implica, necessariamente, o
descumprimento do art. 133, c/c o art. 132 da Lei no 6.404/76, já que a administração não poderá
disponibilizá-las aos acionistas um mês antes da assembleia-geral”.

8.
Assim, entendo que Luiz Cesar Fernandes, na qualidade de Diretor-Financeiro e Flávio de Mello
Pinto, na qualidade de Diretor-Presidente, descumpriram o disposto no art. 176 da Lei no 6.404/76 e
concorreram para o descumprimento dos artigos 132 e 133 da mesma Lei, por não terem feito elaborar
as Demonstrações Financeiras do exercício social findo em 30.06.2012.

DA NÃO REALIZAÇÃO DAS AGOS
11/20

9.
A Acusação apontou que as AGOs dos exercícios findos em 30.06.2011 e 30.06.2012 não foram
convocadas nem realizadas. Os respectivos editais de convocação e as atas não foram encaminhados à
CVM, como previsto nos incisos VII e X do art. 21 da Instrução CVM no 480/09. A Acusação também
ressaltou que a aprovação das demonstrações financeiras não é a única matéria a ser tratada em AGO.
Assim, mesmo que tais documentos não tenham sido elaborados, os conselheiros não estão dispensados
de convocar e realizar a assembleia.

10. Em suas manifestações, os Defendentes não contestam a não realização das AGOs.
11. Neste ponto, vale a pena destacar a importância das assembleias para a vida da companhia e dos
seus acionistas. A primeira e mais clara sinalização de que elas são importantes vem da Lei no
6.404/1976, que a elas reservou todo o Capítulo XI, que contempla os artigos 121 a 136. E, de fato, estou
certa da importância das assembleias, pois nelas se decide a vida passada, presente e futura da
companhia, com todos os reflexos daí decorrentes para ela própria, seus administradores e seus
acionistas2.

12. Nelas, como é sabido, se discutem os resultados auferidos pela companhia, a destinação de tais
resultados, a distribuição de dividendos, o desempenho dos administradores, sua eleição, a eleição
daqueles que irão fiscalizar os atos dos gestores, o estatuto social e tantas outras matérias importantes.
Nas assembleias, portanto, são discutidos os direitos econômicos e políticos dos acionistas. É nelas que
os acionistas dispõem da melhor oportunidade para expressar a sua vontade e fazer uso dos seus
direitos.
13. A necessidade da realização de uma assembleia geral ordinária para deliberar sobre as matérias
do art. 132 da Lei no 6.404/76 é um ônus legal imposto às companhias e é de competência do conselho de
administração, em regra, conforme o art. 123 da mesma lei. A sua convocação é obrigatória e não
depende da conveniência da administração.
14. A não convocação de uma assembleia geral ordinária gera um vazio na vida da companhia. Não se
pode presumir a inutilidade de uma assembleia, por inexistência de demonstrações financeiras a serem
aprovadas. A pauta das AGOs vai além de "discutir e votar as demonstrações financeiras" conforme
disposto no art. 132 da Lei 6.404/76.3

15.
Entendo que a não elaboração das demonstrações financeiras não é razão para que não se
convoque a AGO. Observe-se também que o inciso I do art. 132 dispõe que a AGO tomará as contas dos
administradores e isto vai além de votar as demonstrações financeiras. A AGO tem o poder soberano, por
exemplo, de destituir administradores, cujos mandatos ultrapassem o da AGO, porque não aceitou as
explicações deles para o atraso na apresentação das DFIns, não aprovando assim a gestão (as contas)
desses administradores. Enfim, o Conselho de Administração não tem o poder de se substituir aos
acionistas reunidos em AGO.

16.
Portanto, restou claramente configurada a infração ao art. 132, c/c o art. 142, IV, da Lei no
6.404/76 por Luiz Cesar e Flávio de Mello Pinto, membros do Conselho de Administração, à época dos
fatos. Ademais, conforme previsto na alínea “c” do art. 60 da Instrução CVM no 480/09, constitui infração
de natureza grave, para os fins previstos no parágrafo 3o do artigo 11 da Lei no 6.385/76, a inobservância
do prazo fixado no art. 132 da Lei no 6.404/76 para a realização da assembleia geral ordinária.

DA VACÂNCIA DO CARGO DE DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES
17. Quanto à vacância do cargo de Diretor de Relação com Investidores (DRI) a Acusação aponta que
na AGE realizada em 24.02.2011, após a renúncia do antigo ocupante do cargo, foi eleito Marcelo Bastos,
que à época era membro do Conselho de Administração.
18. Apesar de sua eleição, Marcelo Bastos não assinou o termo de posse no prazo de 30 dias previsto
no art. 149, §1o, da Lei no 6.404/76. Como bem destaca a Acusação, citando o voto no Processo CVM no
RJ2005/3475, analisado em 08.08.2006, a eleição é uma declaração de vontade da companhia e o termo
de posse funciona como a aceitação dessa declaração pelo eleito.

19. Não houve a formalização da aceitação da eleição para o cargo de DRI por Marcelo Bastos com a
assinatura do termo de posse. Tampouco foi apresentada qualquer evidência da aceitação tácita para o
exercício do cargo através de documentos assinados por ele no exercício das atividades de DRI. Desta
forma, é possível concluir que o cargo de DRI da Marambaia ficou vago desde 24.02.2011.

20.
Marcelo Bastos, em sua defesa, alega que “não lhe caberia como membro do Conselho eleger
novo DRI ou mesmo atribuir a outro diretor as funções de relacionamento com investidores”.

21.
Tal argumento não deve prosperar. O art. 142, II, da Lei no 6.404/76 é bastante claro ao
12/20

determinar que compete ao Conselho de Administração eleger os diretores e fixar sua atribuições. Assim,
todos os membros do Conselho de Administração devem ser responsabilizados caso não haja a eleição de
novo diretor.

22.
No presente caso, deve ser destacado que restou comprovado que Marcelo Bastos estava
presente na assembleia que o elegeu para o cargo de DRI (fl. 117)4. Assim, embora formalmente não
tenha concordado com a sua eleição, já que não tomou posse, é evidente que ele estava ciente de que o
cargo de DRI estava vago. E como membro do Conselho de Administração deveria, junto com seus pares,
ter tomado as providências necessárias para sanear esta situação, elegendo um novo DRI.

23. Portanto, Luiz Cezar, Flávio Pinto e Marcelo Bastos, membros do Conselho de Administração, ao
não elegerem um novo DRI, após o anteriormente eleito não tomar posse, infringiram o art. 44 da
Instrução CVM no 480/09, combinado com o art. 142, II da Lei no 6.404/1976.

DO NÚMERO MÁXIMO DE MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO QUE TAMBÉM INTEGRAM A
DIRETORIA
24.
A Acusação também aponta que o conselheiro Flávio Pinto foi eleito para o cargo de Diretor
Presidente na reunião do Conselho de Administração realizada em 20.05.2011, atingindo assim o limite
determinado pelo art. 143, §1o, da Lei no 6.404/76 de que apenas 1/3 dos membros do conselho de
administração podem ser eleitos para cargos de diretoria.
25.
Entretanto, o Conselho de Administração, em 07.03.2012, aprovou a eleição de seu Presidente
Luiz Cezar para o cargo de Diretor Financeiro. Assim, dois dos três membros do Conselho de
Administração passaram a também ocupar cargos de diretores, ultrapassando o limite legalmente
imposto.

26. Em relação a este ponto, a defesa alega que “em virtude da situação financeira da Marambaia,
não havia quorum suficiente para que houvesse a eleição ao cargo de Diretor Financeiro, por passar a
empresa por dificuldades e em virtude das responsabilidades inerentes aos cargos não houve outra
alternativa a não ser eleger como Diretor Financeiro o Presidente do Conselho”.

27. Entendo que a difícil situação financeira de uma companhia, apesar de ser considerada quando da
dosimetria da pena, não é capaz de afastar a responsabilização de seus administradores. Ademais, o
cumprimento de uma determinação legal, a de a companhia ter, no mínimo, dois diretores, não pode
servir como justificativa para o não cumprimento de outra determinação legal, que é a observância do
número máximo de conselheiros que também podem ocupar cargos de diretoria.

28.
A Lei no 6.404/76 determina que as companhias abertas e as de capital autorizado terão,
obrigatoriamente, conselho de administração (art. 138, § 2o)5. Vigora assim, nestas companhias, o
sistema dual na administração das companhias abertas, composto por dois órgãos, o conselho de
administração e a diretoria. Pressupõe-se que, no caso das companhias abertas, há uma capacidade
limitada da Assembleia Geral para orientar os negócios sociais e fiscalizar os administradores em
reuniões anuais ou esporádicas6.
29.
Conforme ensinam Bulhões Pedreira e Alfredo Lamy Filho, a estrutura da companhia é
hierarquizada7
“[...] composta por órgãos organizados normativamente, que compreende relações de
subordinação – os ocupantes de alguns órgãos ou cargos exercem poder sobre os de
outros, que têm o dever de cumprir as ordens recebidas.”
“O poder hierárquico, próprio deste tipo de estrutura, é a capacidade de determinar e
fiscalizar a ação ou comportamento dos ocupantes do órgão ou cargo subordinado.”
30.
Há uma lógica para a previsão legal de que somente um terço dos membros do conselho de
administração também possa ocupar cargos na diretoria. Dentre as competências do conselho de
administração, previstas no art. 142 da Lei no 6.404/76, está a de eleger e destituir diretores e fixar suas
atribuições, fiscalizar a sua gestão e manifestar-se sobre as contas da diretoria. Se grande parte dos
conselheiros também ocupar cargos na diretoria como garantir que essa função fiscalizatória se dará de
forma efetiva? O fato de a mesma pessoa, exercendo a função de conselheiro, ter que fiscalizar seus
próprios atos, exercendo a função de diretor, pode acarretar conflitos evidentes.

31. Assim, a lei evita que a dualidade de órgãos de administração seja eliminada de fato pelo exercício
do cargo de diretor e de conselheiro pela mesma pessoa natural.

32. Por estes motivos, considero que os conselheiros Flávio Pinto e Luiz Cezar infringiram o disposto
no art. 143, § 1o, da Lei no 6.404/76 ao não observarem o limite legal na eleição deste último para o cargo
13/20

de Diretor Financeiro.

DO NÚMERO MÍNIMO DE MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
33.
Quanto à composição do conselho de administração, a Acusação considera que Marcelo Bastos
renunciou ao cargo de conselheiro de administração em 08.07.2011, data em que a comunicação da
renúncia foi arquivada na junta comercial, já que não há registro da comunicação de renúncia à
Companhia.

34. Portanto, a partir desta data, o Conselho de Administração passou a ser composto apenas por dois
membros, em desacordo com o art. 140 da Lei no 6.404/76, que dispõe que tal órgão será composto por,
no mínimo, três membros.

35. O art. 150 da Lei no 6.404/76 dispõe que, no caso de vacância do cargo, o substituto será nomeado
pelos conselheiros remanescente, salvo disposição em contrário do estatuto. Entretanto, o parágrafo
quarto do art. 9o do Estatuto Social da Marambaia prevê que “em caso de vacância de qualquer cargo de
conselheiro, o Presidente, ou quem o estiver substituindo, nomeará o substituto, que servirá até a
realização da Assembleia Geral, na qual um novo membro deve ser eleito e cujo mandato deve vigorar
até o fim do mandato unificado dos demais conselheiros”.

36.
Luiz Cezar, na qualidade de Presidente do Conselho de Administração, alega que não pode ser
responsabilizado por não nomear um conselheiro substituto, já que a renúncia de Marcelo Bastos não
teria sido comunicada à Companhia e assim não produziria efeitos, conforme o art. 151 da Lei no
6.404/76.

37. De fato, Marcelo Bastos apresentou, junto com a notificação extrajudicial, cópia de uma carta (fl.
07), endereçada a Luiz Cesar, na qualidade de Presidente do Conselho de Administração da Marambaia,
arquivada na junta comercial em 05.07.2011, informando a renúncia ao cargo de membro do Conselho de
Administração. Tal informação também foi publicada no Diário Comercial em 02.08.2011 (fl. 09).

38. É de se esperar que a partir da sua renúncia, em 2011, Marcelo Bastos não mais tenha participado
das reuniões do Conselho de Administração e das atividades da Companhia. Portanto, é no mínimo
estranho que em 2014, passados quase três anos, Luiz Cezar venha alegar que desconhecia a renúncia
de Marcelo Bastos. Ele não teria notado a ausência de seu colega durante todo esse tempo?

39. A publicação da informação e o seu arquivamento no registro do comércio, nos termos do art. 151
da Lei no 6.404/76, tornam a renúncia eficaz perante terceiros. Se tais atos são suficientes para informar
terceiros, não deve prosperar a afirmação de que, nesta situação, a Companhia não sabia da renúncia do
conselheiro.

40. Deste modo, entendo que Luiz Cezar infingiu o art. 150 da Lei no 6.404/76 combinado com o §4o
do art. 9o do Estatuto Social da Marambaia, por não nomear um novo conselheiro para substituir Marcelo
Bastos.

DO CONFLITO DE INTERESSES
41. Ao final do Termo de Acusação, em uma passagem sucinta, sem maiores elaborações, a Acusação
entendeu que Luiz Cezar, Conselheiro de Administração da Marambaia, teria infringido o art. 156 da Lei no
6.404/76, na reunião do Conselho de Administração de 20.05.2011, por ter votado em si mesmo para
exercer o cargo de Diretor-Financeiro “uma vez que tinha interesse conflitante nessa eleição” (fl. 195). O
Termo de Acusação não deixa claro que conflito seria este.

42. A Defesa não se manifestou quanto a este ponto. Contudo, entendo que esta acusação não deve
prosperar.

43.
Conforme ensina Modesto Carvalhosa, na eleição de membros do Conselho para cargo na
diretoria, não está o indicado impedido de votar. Poderão os indicados votar em si mesmos, pois não se
caracteriza o interesse individual contrastante com o da companhia. Não há, na hipótese, benefício
particular que possa dar ensejo ao conflito de interesses inibidor do exercício de voto no seio do
Conselho. A eleição e o desempenho das funções de diretor pelo conselheiro fazem-se em favor da
companhia e não em benefício do próprio administrador8.

44.
O conselho de administração é órgão colegiado cuja competência inclui eleger e destituir
diretores. Se a própria lei permite que conselheiros sejam diretores no limite de um terço, por que um dos
conselheiros não poderia, ele mesmo, se candidatar e, com o apoio dos demais conselheiros do órgão
14/20

colegiado, se tornar diretor votando em si mesmo? Aliás, num conselho de três membros, no qual um dos
conselheiros se candidata a diretor, o voto dele pode ser fundamental para desempatar uma decisão.
Não há como ver conflito no voto do conselheiro que vota em si mesmo para cargo de diretor. Não se faz
presente aqui o pressuposto legal que veda a intervenção do administrador: não há, sob qualquer ângulo,
interesse contrastante entre o administrador e a companhia.

45.
Conforme mencionei no PAS 09/2006, julgado por unanimidade em 05.03.2013, o conflito de
interesses do art. 156 é em relação à pessoa natural do administrador e ocorre, por exemplo, quando há
uma transação/operação social sendo negociada com a companhia na qual o administrador:
i. seja parte do contrato/operação à época da negociação; ou
ii. tenha consciência acerca de um interesse à época da negociação; ou
iii. sabia que uma parte relacionada dele (p.ex. parente próximo ou sociedade na qual ele tem
interesse) era parte do contrato/operação e tinha um interesse.
46. Nesses casos, tendo em vista o interesse peculiar do administrador na realização do negócio, há
de se pôr em dúvida a sua isenção para avaliar, à luz do interesse comum dos acionistas, se a transação,
ao preço e nos demais termos submetidos à administração, deve ser aprovada. É por cenários como esse
que a Lei Societária, buscando proteger a integridade da companhia, requer que o administrador não
intervenha nas operações sociais em que estiver em conflito de interesses, não bastando observar a
posteriori a não ocorrência de dano. Ele deve também informar aos demais administradores a natureza
de seu conflito e a extensão de seu interesse na transação. Esta informação deve ser prestada levando-se
em consideração todas as informações que um diretor não conflitado julgaria relevante na decisão de
fechar a transação.

47.
Para a Acusação, Luiz Cezar agiu em situação de conflito ao votar em si mesmo. Não é desse
suposto conflito que se trata aqui. Primeiro, em nenhum momento o Defendente era contraparte ou
beneficiário em uma operação social com a Companhia. O caput do art. 156 menciona operação social,
isto é, uma operação entre a companhia e uma pessoa natural ou jurídica externa a ela. Ora, o conselho
de administração e a diretoria são órgãos internos da companhia! Pode-se até entender que uma boa
prática de governança seria o conselheiro candidato a diretor abster-se na votação, contudo não vejo
infração caso ele vote nele mesmo, especialmente naqueles casos em que ele for o voto de desempate.
48.
Ademais, não se pode presumir que o desejo do administrador em participar de um cargo
executivo gere o incentivo de conduzir os negócios da companhia de maneira enviesada, ou que ele terá
uma remuneração que não condiz com “suas responsabilidades, o tempo dedicado às funções, sua
competência e reputação profissional e o valor dos seus serviços no mercado” em infração ao art. 152 da
Lei no 6.404/76. Assim, se ocorrida tal situação e este diretor tenha concorrido para tanto, a infração
seria ao art. 152 e não ao art. 156.

49. Observo, por fim, que a prevalecer esta interpretação da SEP, haveria também conflito caso um
controlador, ou mesmo um acionista minoritário, votasse em si mesmo na eleição para cargos do
conselho de administração, o que, além de não encontrar qualquer respaldo legal, tampouco se coaduna
à vivência prática das companhias.

50.
Por estes motivos, entendo que tal acusação não deve prosperar e, assim, absolvo Luiz Cezar
Fernandes da acusação de infração ao disposto no art. 156 da Lei no 6.404/76.

DA RESPONSABILIZAÇÃO
51.
Pelo acima exposto, levando em consideração a gravidade das infrações, as características da
Companhia, os antecedentes dos Defendentes e a continuidade das práticas ilícitas durante mais de um
exercício social, voto:

I. Pela condenação de Luiz Cezar Fernandes, na qualidade de Diretor-Financeiro, por
descumprimento do disposto no art. 176 da Lei no 6.404/76 e por concorrer para o descumprimento dos
artigos 132 e 133 da mesma Lei, por não ter feito elaborar as Demonstrações Financeiras do exercício
social findo em 30.06.2012, à pena de multa pecuniária no valor de R$ 70.000,00, na forma do inciso II,
do art. 11, da Lei no 6.385/76, combinado com o inciso I, do §1o, deste mesmo artigo.

II. Pela condenação de Luiz Cezar Fernandes, na qualidade de Presidente do Conselho de
Administração:
a) Por descumprimento do disposto no art. 132, c/c o art. 142, IV, da Lei no 6.404/76, por
não convocar a AGO relativa aos exercícios sociais findos em 30.06.2011 e 30.06.2012, à
pena de multa pecuniária no valor de R$ 60.000,00, na forma do inciso II, do art. 11, da Lei no
6.385/76, combinado com o inciso I, do §1o, deste mesmo artigo.

15/20

b) Por descumprimento do disposto no art. 44 da Instrução CVM no 480/09, combinado
com o art. 142, II, da Lei no 6.404/76, por não eleger um novo DRI, após o anteriormente eleito
não tomar posse no cargo, à pena de multa pecuniária no valor de R$ 50.000,00, na forma do
inciso II, do art. 11, da Lei no 6.385/76, combinado com o inciso I, do §1o, deste mesmo artigo.

c) Por descumprimento do disposto no§1o do art. 143 da Lei no 6.404/76, por não
observar o limite legal na sua eleição para o cargo de Diretor-Financeiro à pena de multa
pecuniária no valor de R$ 50.000,00, na forma do inciso II, do art. 11, da Lei no 6.385/76,
combinado com o inciso I, do §1o, deste mesmo artigo.

d) Por descumprimento do disposto no art. 150 da Lei no 6.404/76, combinado com o §4o
do art. 9o do Estatuto Social da Marambaia, por não nomear um novo conselheiro para
substituir Marcelo Bastos, após sua renúncia, à pena de multa pecuniária no valor de R$
50.000,00, na forma do inciso II, do art. 11, da Lei no 6.385/76, combinado com o inciso I, do
§1o, deste mesmo artigo.

III. Pela absolvição de Luiz Cezar Fernandes, na qualidade de Presidente do Conselho de
Administração, da acusação de infração ao art. 156 da Lei no 6.404/76, por ter votado em sua própria
eleição para o cargo de Diretor-Financeiro.

IV. Pela condenação de Flávio de Mello Pinto, na qualidade de Diretor-Presidente, por
descumprimento do disposto no art. 176 da Lei no 6.404/76 e por concorrer para o descumprimento dos
artigos 132 e 133 da mesma Lei, por não ter feito elaborar as Demonstrações Financeiras do exercício
social findo em 30.06.2012, à pena de multa pecuniária no valor de R$ 70.000,00, na forma do inciso II,
do art. 11, da Lei no 6.385/76, combinado com o inciso I, do §1o, deste mesmo artigo.

V. Pela condenação de Flávio de Mello Pinto, na qualidade de membro do Conselho de
Administração:
a) Por descumprimento do disposto no art. 132, c/c o art. 142, IV, da Lei no 6.404/76,
por não convocar a AGO relativa aos exercícios sociais findos em 30.06.2011 e
30.06.2012 à pena de multa pecuniária no valor de R$ 60.000,00, na forma do inciso
II, do art. 11, da Lei no 6.385/76, combinado com o inciso I, do §1o, deste mesmo
artigo.

b) Por descumprimento do disposto no art. 44 da Instrução CVM no 480/09, combinado
com o art. 142, II, da Lei no 6.404/76, por não eleger um novo DRI, após o
anteriormente eleito não tomar posse no cargo, à pena de multa pecuniária no valor
de R$ 50.000,00, na forma do inciso II, do art. 11, da Lei no 6.385/76, combinado
com o inciso I, do §1o, deste mesmo artigo.

c)
Por descumprimento do disposto no §1o do art. 143 da Lei no 6.404/76, por não
observar o limite legal na eleição de Luiz Cezar Fernandes para o cargo de Diretor-
Financeiro à pena de multa pecuniária no valor de R$ 50.000,00, na forma do inciso
II, do art. 11, da Lei no 6.385/76, combinado com o inciso I, do §1o, deste mesmo
artigo.

VI. Pela condenação de Marcelo Impellizieri de Moraes Bastos, na qualidade de membro
do Conselho de Administração por descumprimento do disposto no art. 44 da Instrução CVM no 480/09,
combinado com o art. 142, II, da Lei no 6.404/76, por não eleger um novo DRI, após o indicado não tomar
posse no cargo, à pena de multa pecuniária no valor de R$ 50.000,00, na forma do inciso II, do art. 11, da
Lei no 6.385/76, combinado com o inciso I, do §1o, deste mesmo artigo.

É como voto.
Rio de Janeiro, 02 de setembro de 2014.

Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes
Diretora-Relatora
---------------------
1 PAS CVM no RJ2010/12041, julgado em 26.03.2013 e PAS CVM no RJ2010/12043, julgado em
02.04.2013.
2 Este assunto foi tratado no PAS CVM no RJ2012/3630, julgado em 13.08.2013, do qual fui a Relatora.
3 Art. 132. Anualmente, nos 4 (quatro) primeiros meses seguintes ao término do exercício social, deverá
haver 1 (uma) assembleia-geral para:
16/20

I - tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras;
II - deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos;
III - eleger os administradores e os membros do conselho fiscal, quando for o caso;
IV - aprovar a correção da expressão monetária do capital social (artigo 167).
4 Entre os acionistas presentes na AGE, realizada em 24/02/2011, estava Metynis Participações S.A.,
sociedade controlada por Marcelo Bastos (fl. 185). A defesa não contesta essa informação.
5 Além dessas companhias, as sociedades de companhia mista, obrigatoriamente, também terão
conselho de administração conforme dispõe o art. 239 da Lei Societária.
6 Ver SOUZA LEÃO Jr, Luciano “Conselho de Administração e Diretoria” in LAMY FILHO, Alfredo; e
BULHÕES PEDREIRA, José Luiz (Orgs.). Direito das Companhias, 1o volume. Rio de Janeiro: Editora
Forense, 2009, pp. 1030-1031
7 LAMY FILHO, Alfredo; e BULHÕES PEDREIRA, José Luiz, “Estrutura da Companhia” in LAMY FILHO,
Alfredo; e BULHÕES PEDREIRA, José Luiz (Orgs.). Direito das Companhias, 1o volume. Rio de Janeiro:
Editora Forense, 2009, p.776.
8 CARVALHOSA, Modesto. “Comentários à Lei de Sociedades Anônimas”, 3o volume, 5a edição, 2011 p.
215, São Paulo: Editora Saraiva.’

Manifestação de voto do Diretor Roberto Tadeu Antunes Fernandes na Sessão de
Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2013/11699 realizada no dia 02
de setembro de 2014.

Senhor Presidente, eu acompanho o voto da Relatora.

Roberto Tadeu Antunes Fernandes
DIRETOR

Manifestação de voto da Diretora Luciana Dias na Sessão de Julgamento do
Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2013/11699 realizada no dia 02 de setembro
de 2014.

Embora eu concorde com as conclusões da Diretora-relatora no que se refere à infração ao art.
156 da Lei no 6.404, de 1976, não acredito que a leitura da referida proposta em seu voto seja a única
possível, tampouco que os precedentes dessa casa, em sua maioria, corroborem uma interpretação tão
restritiva do dispositivo.

As regras de conflito de interesses, como já exposto pela Relatora, não se prestam a lidar com a
eleição de membros da administração. Em outras palavras, acionistas e membros do conselho de
administração não estão impedidos de votar na eleição deles próprios ou de pessoas a eles ligadas por
conta dos artigos 115 e 156 da Lei no 6.404, de 1976. Por isso, acompanho as absolvições propostas, no
entanto, há muito mais nuança nas manifestações da CVM e da doutrina relativas ao art. 156 do que faz
parecer o voto condutor.

A CVM tem-se manifestado de forma consistente no sentido de que o impedimento de voto
estabelecido pelo art. 156 da Lei no 6.404, de 1976, é de natureza formal, ou seja, existindo o conflito, o
administrador não pode participar da deliberação em que tenha interesse, independentemente do
conteúdo da manifestação que viria a proferir1. Menos diretas, no entanto, têm sido as manifestações da
autarquia a respeito de quando há um conflito. E esses posicionamentos mais tênues, nesse último
aspecto, não são despropositados.

Há imenso debate doutrinário sobre a extensão do regime especial contido no art. 156 da Lei no
6.404, de 1976. Quando se está diante de uma situação de conflito direto em que o administrador figura
como contraparte, a maior parte da doutrina e também os precedentes da CVM não põem qualquer
dúvida sobre o impedimento de voto. Mas, quando a contratação se dá entre a companhia e pessoa
ligada ao administrador, ou quando se trata de matérias cujo interesse é mediato ou eventual, por vezes
sem envolver uma transação específica, o tema do impedimento de intervenção ou voto é bem mais
polêmico2.

Em princípio, a redação do art. 156 parece não limitar o regime especial exclusivamente aos casos
em que haja um interesse pessoal do administrador. A expressão “interesse conflitante” (e não “interesse
particular”, como o legislador escolheu usar em outras partes da lei), notadamente ampla e abrangente,
parece permitir estender o comando do art. 156 a situações em que o interesse do administrador não é
direto, ou particular, ou seja, àqueles casos em que o interessado é uma pessoa ligada ao administrador,
17/20

ou em que o interesse do administrador seja mediato ou eventual.

Essa interpretação teria embasamento não só no texto abrangente da lei, mas também no papel
fundamental que os administradores desempenham no processo de negociação dos negócios da
companhia. Cabem à diretoria e, eventualmente, dependendo de sua relevância e das regras do estatuto,
ao conselho de administração a identificação de oportunidades de negócio e a negociação das suas
condições de contratação desde o início desses processos – são esses órgãos que desenham os negócios
da companhia; é papel dessas pessoas barganhar, propor e, por vezes, abrir mão em nome da
companhia. Dessa forma, a existência de um interesse paralelo do administrador que vai comandar ou
participar ativamente das negociações pode influenciar as próprias bases do negócio, suas condições e,
por isso, prejudicá-las de maneira irreparável. A isenção dos administradores nessas situações precisa
ser olhada com rigor, porque o interesse oposto ou paralelo do administrador em relação ao da
companhia poderia prejudicar o processo de construção do próprio negócio.

A CVM, de forma mais restritiva do que permitiria uma primeira leitura do artigo, tem entendido
que somente há conflito de interesses dos administradores quando se tratar de interesse do próprio do
administrador. No entanto, para o regulador, um administrador pode ter interesse conflitante com o da
companhia tanto de maneira direta, quando ele mesmo contrata com a companhia, quanto de maneira
indireta, quando uma sociedade na qual ele tem participação relevante ou uma pessoa a ele ligada
contrata com a companhia.3

De outro lado, a CVM tem considerado que se não há um interesse particular do administrador,
seja ele direto ou indireto, o regime especial do art. 156 não se aplica. A autarquia já negou essa
aplicação em pelo menos duas situações. A primeira em operação de incorporação em que os
administradores ocupavam cargos na contraparte da companhia4 e a segunda vez em caso de empresa
estatal em que ex-funcionário da Secretaria da Fazenda do Estado de Santa Catarina (portanto, ex-
empregado do Estado, acionista controlador da companhia) passou a ocupar cargo de diretor na
companhia estatal e liderou a renegociação de dívidas entre ela e seu controlador, o próprio Estado.5-6

Nos dois casos em que a autarquia deixou de aplicar o regime especial do art. 156, ela enfatizou
que a independência dos administradores estava de certa forma comprometida em negócios que
envolvem o acionista majoritário que os elegeu. Considerou também que a atuação dos administradores
nesses negócios exigia uma supervisão mais rigorosa do cumprimento dos deveres fiduciários previstos
nos artigos. 154, 155 e 245 da Lei no 6.404, de 19767.

Os precedentes acima são relativamente recentes e ainda não está claro como operar as
indicações do colegiado a respeito dos comandos de dever de lealdade (art. 155) e desvio de poder (art.
154) vis-à-vis a não aplicação do art. 156 com base na independência do administrador. Ainda pairam
dúvidas razoáveis sobre a extensão do que seria um interesse “particular”, porém indireto ou eventual.

Não pretendo resolver essas questões na presente manifestação. O que considero importante aqui
é deixar anotado que os precedentes da CVM a respeito da extensão do art. 156 da Lei no 6.404, de 1976,
ainda são poucos e há muitas discussões a serem enfrentadas. Mesmo esses poucos precedentes, que
restringem a aplicabilidade de referido comando, nem sempre unânimes, o fazem com cautela e
invocando outros deveres dos administradores que devem ser olhados com maior cuidado quando se
reconhece um interesse, ainda que não particular. Acredito que essa anotação seja importante para não
restringir o debate ou a atuação desta autarquia em casos futuros8.

Rio de Janeiro, 2 de setembro de 2014.

Luciana Dias
DIRETORA
-----------------------------
1 A discussão mantida no Processo no RJ2004/5494, j. em 16.12.2004, rel. Dir. Wladimir Castelo Branco,
ilustra uma das vezes em que o Colegiado se manifestou sobre o tema – ver voto do então Presidente
Marcelo Trindade na ocasião.
2 Há opiniões doutrinárias defendendo diversas posições. Parte dos autores argumenta que somente
diante de conflito de interesses direto e pessoal do administrador há impedimento de voto. Para esses
doutrinadores, mesmo pessoas jurídicas da qual o administrador é acionista majoritário ou mesmo
administrador não estariam abarcadas pelo regime especial do art. 156 e, por isso, o administrador não
precisaria se abster de intervir ou votar no negócio, a não ser em caso de simulação ou fraude (por mera
interposição de pessoa) Cf., nesse sentido, LOBO, Carlos Augusto S., “Conflito de Interesses entre a
Companhia e seu Administrador” in Revista de Direito Renovar – RDR, no 39, setembro / dezembro de
18/20

2007, pp. 83-95. Há também corrente doutrinária que defende o impedimento absoluto de voto, mesmo
quando o interesse é mediato, seja porque se trata de interesse de pessoa relacionada ao administrador,
seja porque há um interesse meramente indireto do administrador. Para esses autores não cabe medir o
tamanho do interesse, se houver interesse paralelo: havendo o risco de falta de independência, o
administrador deve se abster de intervir nas deliberações do negócio a ser contratado. Carvalhosa e
Sylvio Marcondes afirmam que não se deve medir nesses casos a intensidade do interesse do
administrador, já que “qualquer interesse, ainda que remoto, mediato ou mesmo eventual” torna o
impedimento aplicável porque compromete a independência do administrador. Cf. CARVALHOSA,
Modesto, Comentários à Lei de Sociedades por Ações, São Paulo: Saraiva, 5a ed., 2011, vol. 3, pp.382-
383.
3 Cf.: (i) Processo CVM no RJ2004/5494, j. em 16.12.2004, rel. Dir. Wladimir Castelo Branco, referente à
incorporação da Labatt Brewing Canada Holding Ltd. pela Companhia de Bebidas das Américas –
Ambev, em que o membro do conselho de administração da Ambev acusado de conflito de interesses se
tornou um acionista relevante da Labatt por força de um contrato de permuta de ações; (ii) PAS CVM no
2005/0097, j. em 19.12.2006, rel. Dir. Maria Helena Santana, que tratava da concessão de empréstimos
pela Tele Centro Oeste Celular Participações à Splice do Brasil Telecomunicações e Eletrônica S.A., em
que os administradores da Tele Centro Oeste Celular Participações foram condenados por conflito de
interesse porque também eram controladores da Splice; e (iii) PAS CVM no 12/01, j. em 12.01.2006, rel.
Pedro Oliva Marcilio de Sousa, em que o administrador aprovou a aquisição de uma sociedade na qual
tinha participação relevante.
4 Na ocasião, contudo, ressalvou-se expressamente que, em casos como este, o conflito poderia surgir de
outras circunstâncias fáticas, como a promessa, pelo controlador, de um bônus extraordinário pela
conclusão do negócio. Cf. Processo CVM no RJ2007/3453, j. em 29.1.2008 e em 04.03.2008 (Pedido de
Reconsideração) rel. Dir. Sergio Weguelin, em que os administradores da Fertilizantes Fosfatados S.A. –
Fosfertil receberam permissão para participar da deliberação de incorporação dessa sociedade pela
Bunge, apesar de serem também administradores da Bunge, porque, segundo a CVM, os próprios
administradores não tinham interesse na deliberação. Em outras palavras, a CVM considerou que quem
tinha interesse na incorporação era a Bunge, não os seus administradores.
5 Cf. Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ 2013/1063, j. em 03.12.2003, rel. Dir. Otavio
Yazbek.
6 Nos dois casos, a autarquia justificou seu entendimento com base no art. 154 da lei. De acordo com a
interpretação dada pela CVM, o art. 154 autorizaria o administrador escolhido pelo controlador a
participar e votar nas deliberações, desde que atuasse no interesse da companhia e não do controlador.
Nos termos dos votos que estabeleceram o atual entendimento[1], uma interpretação diferente do art.
156 não seria possível no sistema jurídico brasileiro porque não se pode presumir que o administrador é
a longa manus do controlador, nem mesmo quando o administrador for empregado do controlador.
7 Trecho do voto do Diretor Marcos Pinto em Processo CVM no RJ2007/3453: “A meu ver, o art. 156 da
Lei no 6.404/76 não autoriza essa conclusão. Entendo que o caminho a seguir – o caminho adotado pela
Lei no 6.404/76 – seja fiscalizar, de maneira rigorosa, o cumprimento dos deveres fiduciários previstos
nos arts. 154, 155 e 245 da lei.”
8 Outras jurisdições têm revisto os padrões de aplicabilidade dos impedimentos de voto ou restrições de
atuação dos administradores quando seus interesses na operação não são imediatos ou particulares. A
Superintendencia de Valores y Seguros – SVS, regulador chileno, já considerou em caso emblemático
que os conselheiros eleitos pelo controlador não eram independentes e, portanto, não poderiam votar
em operação que não lhes beneficiava pessoalmente, mas beneficiava o acionista que os elegera, mesmo
que todos os outros critérios de independência estivessem presentes. Ver descrição do caso Endesa na
seção sobre o Chile em OECD, “Latin American Corporate Governance Roundtable Task Force Report on
Related Party Transactions”, p. 28-32. A Delaware Chancery Court também tem revisto com rigor suas
posições a respeito dos deveres e independencia dos administradores e teve especial avanço no caso
Southern Peru Copper Corp. Shareholders Derivative Litigation, 52 A3d. 761 (Del. Ch. 2011). O tribunal
analisou a composição e o comportamento do Comitê Especial que precisa ser independente para
aprovação de uma determinada transação e determinou que o seu funcionamento não atendia os
padrões necessários para inverter o ônus da prova. Um dos elementos utilizado pelo tribunal para
chegar à conclusão foi o fato de que um dos quatro membros do Comitê Especial era empregado pelo
controlador de ambas as companhias participantes da operação.

Manifestação de voto do Presidente da CVM, Leonardo P. Gomes Pereira, na
Sessão
de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2013/11699
realizada em 02 de setembro de 2014.

Eu também acompanho o voto da Relatora e proclamo o resultado do julgamento, em
que o Colegiado desta Comissão, por unanimidade de votos, decidiu por uma absolvição e pela aplicação
de penalidades de multas pecuniárias individuais, nos termos do voto da Diretora-relatora.

Encerro a Sessão, informando que os acusados punidos poderão interpor recurso
voluntário, no prazo legal, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional e que a CVM interporá
19/20

recurso de ofício da decisão absolutória.

Leonardo P. Gomes Pereira
PRESIDENTE
20/20